Tribunal: TJBA
Processo: 8150783-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150783-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA NOLETO

Advogado(s)
:
JAILTON SOARES ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria de Fátima Vieira Noleto, contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória nº 8150783-10.2024.8.05.0001, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A, cujo teor extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, para o ajuizamento de lide indenizatória por supostos desfalques e má gestão da conta individual do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo
dies a quo
é a data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

4. A Primeira Câmara Cível do TJBA interpreta, em consonância com o STJ, que a ciência inequívoca do prejuízo se consuma no momento do saque integral da conta, ocasião em que o beneficiário tem contato direto com o saldo disponível, podendo aferir eventual irregularidade ou defasagem.

5. No caso concreto, a Suplicante efetuou o saque do saldo do PASEP, a 05.09.2013 (Id. 94433428), iniciando-se a contagem da prescrição, a qual já se encontrava fulminada, quando do ajuizamento da lide primeva (17/10/2024)

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8150783-10.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
MARIA DE FÁTIMA VIEIRA NOLETO
, sendo Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .